Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-23.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Deserção. Preparo não recolhido, mesmo após oportunidade para tanto.
Insurgência do autor, apenas em relação ao valor fixado para os danos morais,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Deserção. Preparo não recolhido, mesmo após oportunidade para tanto.
Insurgência do autor, apenas em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração. Impossibilidade. Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização por dano moral que sequer seria devida, porém, será mantida, uma vez que o recurso da ré não será conhecido, vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.